Tribunal: TJDFT
Processo: 0756298-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CABÍVEL A REGRA GERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
2. Na hipótese, o objeto da demanda é a satisfação da dívida, a qual corresponde ao valor inadimplido no mútuo de financiamento do veículo. Diante disso, considerando-se que não se trata de causa de grande complexidade e que, até a data de prolação da sentença, a tramitação do feito foi célere, eis que durou pouco mais do que 6 (seis) meses, os honorários devem ser fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que, no caso, corresponde ao valor da causa.
3. Apelação conhecida e provida.